Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA LÍQUIDA. PARÂMETROS DEFINIDOS NA SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS. LIQUIDAÇÃO DISPENSADA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, os parâmetros dos cálculos estão suficientemente definidos no julgado exequendo (extensão da obrigação, índice de correção monetária, taxa de juros aplicáveis, bem como termo inicial de incidência de ambos), de modo que a apuração do valor a ser executado depende de meros cálculos aritméticos e dispensa liquidação.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.